Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR DE INGLÊS. CONTRATO TEMPORÁRIO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CARGA HORÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NÃO COMPROVADA A ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (professor temporário da SE), em que postulou [...] a imediata alteração do contrato do requerente para 40 horas semanais, com atuação até o final do ano letivo, inicialmente acordada, visto que o contrário se deu por erro da Regional de Ensino, assim como o pagamento da diferença salarial de horas retroativas de R$ 5.016,54 (cinco mil e dezesseis reais, e cinquenta e quatro centavos), e possíveis meses vincendos, devidamente atualizado e corrigido da forma legal [...], além da condenação do DISTRITO FEDERAL à compensação por danos morais, ora estimados em R$ 5.000,00.
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta o requerente, em síntese, que (a) foi aprovado em certame público de acordo com o EDITAL 40 /2018 – SEEDF, para o cargo de professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na modalidade “língua Inglesa”, na 5a colocação, na carência de 40hrs (itens 3.1, 3.2 e 3.3 do referido EDITAL); (b) teria sido ofertada (e aceita) carência de 40 horas semanais, no Centro Educacional 16 da regional de Ceilândia/DF, para substituir professor que assumira cargo de coordenação; (c) em 26.02.2021, em contato com a unidade de ensino, foi informado que a carência seria de 26 horas, (d) tentou ser realocado em carência de 40 horas sem sucesso; (e) em 04.03.2021, em contato com servidora da UNIGEP, foi informado da oferta de vagas para docentes da 31o a 40o colocações, as quais não poderiam ser ocupadas pelo docente (carga inferior a 20 horas); (f) em 06.03.2021, acompanhou a reunião realizada via “Google Meet”, onde constatou que teriam sido ofertadas carências com 40 horas (carga de regência “cheia”) ou duas carências de 20 horas aos professores com colocação do 31o a 40o. Nas palavras aviadas pelo recorrente, [...] não se discute a separação dos poderes, mas a oferta de vagas para docentes da 31o a 40a colocações na matéria de língua inglesa com carência de 40horas, ou seja, em condições curriculares digamos, com a devida vênia, inferiores aos do AUTOR porque não foi reconhecido o direito do mesmo em ser atendido na sua louvável 5a colocação? [...] (violação do princípio da impessoalidade).
III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.
IV. No presente caso, o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que não exsurge efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de legitimidade do ato de lotação, conforme os critérios de conveniência e de oportunidade, notadamente no que concerne à disponibilidade de carências.
V. No particular, o Distrito Federal esclarece que o quantitativo de horas de regência referente ao professor contrato temporário se amolda ao previsto no Edital 40/2018 (rege o processo seletivo simplificado para contratação temporária da rede pública do Distrito Federal), bem como a portaria 72/2021, que preveem que a carga horária será de até 20 horas ou de até 40 horas semanais (Edital 40/2018, itens 8 e portaria 72/2021, artigos 41 e 42).
VI. Entrementes, consta no processo de lotação dos professores temporários que o recorrente “escolheu” a lotação inicial no Centro Educacional 16 de Ceilândia, para o período de 40h/vespertino para suprir carência de coordenação, a qual teria sido modificada posteriormente para 26 horas semanais.
VII. No ponto, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender as carências da Secretaria de Educação.
VIII. Ressalta-se que os professores com vínculo temporário suprem eventuais lacunas nas lotações, o que não pressupõe estabilidade na vaga ou preterição na convocação de novas carências para atender à necessidade de excepcional interesse público na rede pública de ensino do Distrito Federal
IX. Assim, não evidenciada a ilegalidade da conduta administrativa, não há que se falar em compensação a título de danos morais, tampouco de ressarcimento das diferenças salariais de horas retroativas.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa e exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).